Tribunal: TJDFT
Processo: 0733839-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) em face de decisão proferido por esta Corte de Justiça, a qual deixou de conhecer o recurso de apelação interposto pelo recorrente, em razão da intempestividade (ID 23709568). Nas razões do inconformismo (ID 23954582), o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece do vício de erro, pois deixou de observar a suspensão da contagem do prazo no dia 08/12/2020, decorrente de feriado forense. Requer, assim, seja reconhecido o equívoco na análise do pressuposto extrínseco do recurso de apelação, declarando-se a tempestividade do recurso e, consequentemente, o seu conhecimento e regular seguimento. Contrarrazões do embargado, pelo não acolhimento do recurso interposto (ID 24294749). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC, nos embargos de declaração opostos contra decisão de relator, este decidi-los-á monocraticamente. Pois bem. Sustenta o embargante que o decisum deixou de observar que a suspensão da contagem do prazo no dia 08/12/2020, em razão do feriado, motivo pelo qual o prazo de 15 dias para a interposição da apelação findou-se em 28/01/2021. Assiste razão ao apelante. De fato, o prazo de 15 dias para a interposição do recurso se iniciou dia 07/12/2020. Não obstante, em consulta aos feriados e expedientes suspensos do e. TJDFT, o dia 08/12/2020 foi feriado forense (art. 60 da Lei no 11.697/2008), devendo ser excluído da contagem do prazo, em razão da necessidade de considerar apenas os dias úteis. Nesse esteio, observando-se a suspensão do prazo entre os dias 20/12/2020 e 20/01/2020 (art. 220, caput, do CPC), e o retorno de seu decurso no dia 21/01/2021, o prazo para interposição do recurso findou-se no dia 28/01/2021, devendo ser corrigido o equívoco, a fim de ser conhecido o recurso de apelação. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, para corrigir erro material na decisão proferida no ID 23709568 e conhecer do recurso de apelação interposto pela parte recorrente, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Intimem-se. Após, retornem-me conclusos para julgamento do recurso de apelação interposto. É o voto. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora